Tribunal: CARF
Processo: 10980.001316/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.001316/2010-66
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.118 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
MARIA DAS GRAÇAS MENDES MOREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta consulte as
informações relativas à contribuinte na DIRF do ano calendário de 2007, emitida por
UNIBANCO – UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A, Atual ITAU – UNIBANCO, para
conferir o teor das informações nela contidas.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 04/07, exige-se da contribuinte R$
2.102,42 de imposto suplementar, R$ 1.576,81 de multa de ofício de 75% e encargos
legais.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 05/06,
refere-se à constatação de omissão de rendimentos de aluguel, no valor de R$ 6,00, por
erro de digitação, e omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de
contribuições à previdência privada, PGBL e Fapi, no valor de R$ 139.698,08,
recebidos do Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A., já descontado o IRRF, de
R$ 36.316,20, na base de cálculo relativa ao exercício de 2008, ano-calendário de 2007.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.001316/2010-66
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.118 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001316/2010-66

Cientificada do lançamento em 16/03/2010 (fl.49), a contribuinte apresentou
tempestivamente, em 18/03/2010, a impugnação de fls.02/03, instruída com os
documentos de fls. 04/19, onde alega que não houve omissão de R$ 139.698,08, pois
recebeu da fonte pagadora apenas o valor declarado; este valor é renda de aluguel
declarada em 2007 da seguinte forma: “de Julho à dez/2007 para Mim e de Janeiro à
junho/2007 para meu Pai – cpf: 000407209-00 (falecido em julho/2007) que era
usufrutuário.” Concorda com a omissão de R$ 6,00.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício:2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos recebidos de pessoa jurídica não incluídos na declaração de ajuste anual
de imposto de renda de pessoa física, servem de base para o lançamento de ofício.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DIRF.
A Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte DIRF apresentada pela fonte
pagadora goza de presunção de veracidade que só pode ser desconstituída por meio de
provas inequívocas, incumbindo ao contribuinte providenciar junto ao emissor de tais
documentos a correção das informações que julga serem equivocadas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 07/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos de aluguéis apurados pela fiscalização não foram recebidos
pela(o) recorrente
b) a omissão de rendimentos referentes a resgate de previdência privada é
improcedente
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de
contribuições à previdência privada, PGBL e Fapi,
Da decisão da Primeira Instância
A DRJ considerou a impugnação improcedente pelas seguintes razões, grifo
nosso:
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.118 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001316/2010-66

Quanto à parte impugnada, a contribuinte alega que a omissão de R$ 139.698,08 refere-
se a rendimento de aluguel recebido por seu pai, já falecido, usufrutuário de imóvel.
Juntou aos autos cópias de comprovantes de rendimentos de aluguel emitidos pelo
Unibanco (fls. 10/11) e correspondência eletrônica com datas e valores de pagamentos
descritos como valores recebidos de aluguel pela autuada e seu pai.
Não consta dos autos que a interessada tenha constituído usufruto dos aluguéis ao pai,
por meio de escritura pública averbada no registro de imóveis. O documento à fl. 11
descreve a natureza dos rendimentos como alugueis pagos a pessoa física, cuja
beneficiária é a própria impugnante.
Aluguéis são rendimentos tributáveis e sua natureza jurídica não se transmuda pelo
simples fato de terem sido, em tese, doados a terceiros e não exime o proprietário,
legítimo titular do rendimento, de incluí-los em sua declaração de ajuste anual.
Ademais, através de consulta à Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF) prestada pelo Unibanco (fls. 50/52), constata-se que a instituição bancária deu
tratamento diverso aos vários pagamentos feitos à impugnante. Classificou como
“aluguéis e royalties, código de receita n° 3208”, somente o montante de R$
209.547,12. Para o valor omitido, de R$ 139.698,08, informa que o rendimento pago é
tributável, tem como beneficiária a autuada e refere-se a “Cobertura por Sobrevivência
em Seguro de Vida (VGBL), código de receita n° 6891”.
A despeito da divergência encontrada entre o que consta no informe de rendimentos à fl.
11 e o informado em DIRF quanto à classificação do rendimento omitido (R$
139.698,08), se decorrente de aluguel ou cobertura de seguro, não se questiona o fato de
tratar-se de rendimento tributável, que deve ser oferecido à tributação na declaração de
ajuste anual. Visto que a contribuinte deixou de fazê-lo, deve-se proceder ao lançamento
de ofício.
Adicionalmente, cumpre esclarecer que a DIRF é uma declaração regulamentar que
permite à Administração Tributária, a partir das informações prestadas pelas pessoas
jurídicas pagadoras de rendimentos tributáveis às pessoas físicas, aferir a exatidão das
declarações de ajuste por estas apresentadas.
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras, que, em princípio, são neutras
quanto à relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o Fisco Federal,
além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua veracidade e se
responsabilizarem pelo recolhimento do imposto declarado como retido.
Por essas razões, a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos
valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois, uma
presunção de veracidade dos valores nela contidos.
Evidentemente a presunção ora enfocada é relativa, podendo o contribuinte provar o
contrário. Para tanto, deve juntar elementos que respaldem seus argumentos conforme
preconiza o art. 36 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Assim, uma vez detectada a omissão de rendimentos, confirmada pelas informações
prestadas pela fonte pagadora através de DIRF, pode-se afirmar que foi invertido o ônus
da prova de ocorrência do fato imponível, cabendo ao sujeito passivo comprovar, com a
apresentação de provas firmes, a ocorrência de erro na informação prestada pela fonte
pagadora.
(...)
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2003-000.118 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001316/2010-66

Nesse contexto, como não foram acostados aos autos provas inequívocas do não
recebimento dos valores autuados, é de se manter a omissão de rendimentos apurada.
Isto posto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido.
No recurso, a contribuinte juntou cópia de Matrícula do Registro de Imóveis,
averbação n° R-4/4051 de 23/09/1998, que comprova que seu pai o Senhor José Mercês Moreira
era usufrutuário do imóvel.
O instituto do usufruto estava previsto nos seguintes artigos da Lei no 10.406 de
10 de janeiro de 2002 :
Art. 1.390. O usufruto pode recair em um ou mais bens, móveis ou imóveis, em um
patrimônio inteiro, ou parte deste, abrangendo-lhe, no todo ou em parte, os frutos e
utilidades.
Art. 1.391. O usufruto de imóveis, quando não resulte de usucapião, constituir-se-á
mediante registro no Cartório de Registro de Imóveis.
Art. 1.392. Salvo disposição em contrário, o usufruto estende-se aos acessórios da coisa
e seus acrescidos.
§ 1o Se, entre os acessórios e os acrescidos, houver coisas consumíveis, terá o
usufrutuário o dever de restituir, findo o usufruto, as que ainda houver e, das outras, o
equivalente em gênero, qualidade e quantidade, ou, não sendo possível, o seu valor,
estimado ao tempo da restituição.
§ 2o Se há no prédio em que recai o usufruto florestas ou os recursos minerais a que se
refere o art. 1.230, devem o dono e o usufrutuário prefixar-lhe a extensão do gozo e a
maneira de exploração.
§ 3o Se o usufruto recai sobre universalidade ou quota-parte de bens, o usufrutuário tem
direito à parte do tesouro achado por outrem, e ao preço pago pelo vizinho do prédio
usufruído, para obter meação em parede, cerca, muro, vala ou valado.
A Lei no 6.015 de 31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre os registros públicos
e dá outras providências, estabelece a necessidade do registro do usufruto em seus artigos 167 e
176, a seguir reproduzidos:
Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos. (Renumerado do art.
168 com nova redação pela Lei no 6.216, de 1975).
I - o registro: (Redação dada pela Lei no 6.216, de 1975).
(...)
7) do usufruto e do uso sobre imóveis e da habitação, quando não resultarem do direito
de família;
(...)
Art. 220 - São considerados, para fins de escrituração, credores e devedores,
respectivamente: (Renumerado do art. 221 com nova redação pela Lei no 6.216, de
1975).
(...)
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2003-000.118 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001316/2010-66

V - no usufruto, o usufrutuário e nu-proprietário;
Nos artigos 43, 44 e 45 da Lei no 5.172 de 26 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional) estão definidos o fato gerador, a base de cálculo e o contribuinte (sujeito
passivo) do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido, da
renda ou dos proventos tributáveis.
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam
No caso concreto, a Recorrente faz prova da existência formal do usufruto, com o
registro na matrícula do imóvel, em conformidade com os dispositivos legais acima citados. Por
conseguinte, o sujeito passivo do fato gerador do imposto de renda incidente sobre os
rendimentos de aluguéis objeto do usufruto instituído é o usufrutuário, que deve oferecê-los à
tributação.
No entanto, na DIRF foi informado como rendimento, o valor de R$ 139.698,08,
bem como, foi apresentado o documento, Comprovante de Rendimentos Pagos e Retenção do
Imposto de Renda com o mesmo valor.
A respeito da matéria, a recorrente argumenta:
1 - A D1RF 2007 do Unibanco (fls. 50/52) mencionada por V. Sas., consta que a
Contribuinte recebeu o montante de R$209.547,12 a título de Aluguéis e Royalties -
código 3208 (anexos 2 e 3) está correta, porém o valor supostamente "OMITIDO" de
R$ 139.698,08 e não incluído na Declaração de Ajuste Anual - ano calendário 2007 a
título de Cobertura por Sobrevivência em Seguro de Vida (VGBL) - código 6891, não
foi omitido porque simplesmente NUNCA EXISTIU.
2 - Constatamos que o valor de R$139.698,08 a que V. Sas. se apegam coincidem com
os valores dos aluguéis recebidos pelo Pai da Sra. Maria das Graças M. Moreira (José
Mercês Moreira - CPF 000407209-00) que possui declaração em separado (anexos 4 à
10) e faleceu em 09/03/2007 (anexo 11) referente à datas de 30/03/2007 R$ 34.924,52;
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2003-000.118 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001316/2010-66

30/04/2007 R$34.924,52; 31/05/2007 R$34.924,52 e 26/07/2007 R$34.924,52 que
perfaz o total de R$139.698,08 e o imposto de Renda Retido na Fonte de R$9.079,05
por mês que perfaz o total de R$36.316,20, valor este que foi previamente informado,
equivocadamente, pelo Unibanco e posteriormente, após nossa conferência, foi
corrigido (vide anexos n° s. 2 e 4)
Como prova da sua afirmação, a recorrente informa que anexou:
Anexamos também como prova de que não recebemos nenhum rendimento de
Cobertura por Sobrevivência em Seguro de Vida (VGBL) no valor de R$139.698,08 o
Informe de Rendimentos Financeiros daquele ano, fornecido pelo Banco, e os extratos
de conta corrente da Contribuinte de janeiro à dezembro de 2007 junto ao Unibanco
(anexos n° 14 à 26), que se tivesse realmente havido algum resgate, obrigatoriamente
teria sido registrado a crédito de sua conta corrente, que como V. Sas. podem constatar -
não ocorreu
No caso, tem-se dois Comprovantes de Rendimentos Pagos emitidos por
UNIBANCO – UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A, nos quais um com total de
rendimentos de 209.547,10, emitido em 07/07/2009, e um outo, sem data de emissão indica
como rendimentos o valor de R$ 139.698,08.
Tendo em vista que o Comprovante de Rendimentos Pagos é um resumo de todos
os valores pagos, retidos e deduzidos pela fonte pagadora aos contribuintes durante o ano-
calendário e que contempla todos os valores informados em documentos dispersos, há a
necessidade de se precisar qual dos dois comprovantes apresentados é válido, uma vez que só em
um dos comprovantes existe a data da emissão.
Portanto, para apurar as divergências ocorridas entre as informações constantes de
dois Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de Renda , imperioso se faz
consultar as informações relativas à contribuinte na DIRF do ano calendário de 2007, emitida por
UNIBANCO – UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A, Atual ITAU – UNIBANCO, para
conferir o teor das informações nela contidas.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA para que a Unidade de Origem instrua os autos com cópia completa dos dados
constantes na DIRF, referente à contribuinte, do ano calendário de 2007.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 98
DF CARF MF
Original